Tribunal: TJBA
Processo: 8038498-48.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038498-48.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON BORGES GUEDES e outros

Advogado(s)
:
MAICO UENDEL MOZART MIGUEL

AGRAVADO: LOUCILIO ALVES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
KLEBER MATOS BRITO, JOSE CANDIDO SILVEIRA SANTOS, JOECELIA COUTINHO QUADROS

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA A CONTENTO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. APLICAÇÃO DO
ART. 98, § 6º, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8038498-48.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante EDSON BORGES GUEDES e outros e como apelada LOUCILIO ALVES DE OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .